Tribunal: TJDFT
Processo: 0709758-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709758-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA AGRAVADO: MARLI MACEDO NAZIOZENO SEABRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Unico Educacional Ltda. pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pela MMa. Juíza da Vara de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga, que indeferiu o pedido de penhora das verbas remuneratórias da parte devedora. Em suas razões, a agravante aduz que a agravada possui remuneração superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais). Alega que o princípio da impenhorabilidade de verba salarial não é absoluto, tendo em vista que pequenos valores bloqueados em nada prejudicariam a vida financeira da executada, diante de rendimentos consideravelmente satisfatórios para manter a subsistência dela e de sua família. Requer a concessão do efeito suspensivo, para que seja evitada a extinção do feito ou o encaminhamento do processo para suspensão nos termos do art. 921 do CPC. Pugna pelo deferimento do recurso para que seja determinada a penhora de, ao menos, dez por cento (10%) dos rendimentos mensais da executada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge do fato de a parte agravante ficar privada de receber o seu crédito. O mesmo não pode ser dito, com relação à probabilidade do direito alegado. Isso porque, o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal, o que não se aplica ao caso. A orientação da Corte Especial do STJ – que, no julgamento do REsp 1.874.222, ocorrido em 19 de abril do ano passado, relativizou a impenhorabilidade das verbas sobre rendimentos para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do quantum recebido pelo devedor, desde que preservado montante que assegure sua subsistência digna e de sua família – será objeto de deliberação pelo colegiado da 4a Turma Cível, por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 27 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator